Tribunal: STJ
Processo: 5021427-79.2023.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854411 - RS (2025/0044672-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROZELI SILVA DA SILVA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK E OUTRO(S) - RS053389
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "c", da Constituição Federal, sob alegação de divergência
jurisprudencial.
2. A agravante sustenta que o acórdão recorrido contraria a
jurisprudência do STJ, especialmente no que tange à revisão
dos juros remuneratórios, conforme recurso especial repetitivo n.
o 1.061530/RS.
3. O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ, sendo que a agravante impugnou tais
óbices no agravo.
II. Questão em discussão
4. A questão envolve a análise da incidência das Súmulas 5 e 7
do STJ, que impedem o conhecimento do recurso especial por
divergência jurisprudencial quando o dissídio é apoiado em fatos
e não na interpretação da lei.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a Súmula 7 se aplica
aos recursos especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo
constitucional, quando o dissídio é baseado em fatos.
6. A análise das alegações recursais indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ, inviabilizando o conhecimento do recurso
pela divergência.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49696434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: fd20a978-33ac-4d97-be44-17b50e716a17

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: fd20a978-33ac-4d97-be44-17b50e716a17

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854411 - RS (2025/0044672-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROZELI SILVA DA SILVA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK E OUTRO(S) - RS053389
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "c", da Constituição Federal, sob alegação de divergência
jurisprudencial.
2. A agravante sustenta que o acórdão recorrido contraria a
jurisprudência do STJ, especialmente no que tange à revisão
dos juros remuneratórios, conforme recurso especial repetitivo n.
o 1.061530/RS.
3. O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ, sendo que a agravante impugnou tais
óbices no agravo.
II. Questão em discussão
4. A questão envolve a análise da incidência das Súmulas 5 e 7
do STJ, que impedem o conhecimento do recurso especial por
divergência jurisprudencial quando o dissídio é apoiado em fatos
e não na interpretação da lei.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a Súmula 7 se aplica
aos recursos especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo
constitucional, quando o dissídio é baseado em fatos.
Documento eletrônico VDA49386196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:28
Código de Controle do Documento: 0579b9ad-71d0-4cdd-b0e9-15465f681551

6. A análise das alegações recursais indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ, inviabilizando o conhecimento do recurso
pela divergência.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROZELI SILVA
DA SILVA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a agravante sustenta divergência jurisprudencial,
indicando como violado o art. 51, IV, §1° II e III do CDC.
No ponto, aduz que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do
STJ firmada no recurso especial repetitivo n.o 1.061530/RS.
Argumenta que "A dominante maioria da jurisprudência do Superior
Tribunal Federal, fixa-se no sentido de reconhecer a possibilidade da revisão dos
juros remuneratórios, quando ultrapassada excessivamente a taxa média do BACEN,
ante a ausência de elementos que respaldem a disparidade na taxa pelas
peculiaridades do caso ou do devedor, tal qual ocorreu no presente processo" (e-STJ
fl. 614).
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência das Súmulas 5
e 7 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Contraminuta ao agravo em recurso especial apresentada.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
Documento eletrônico VDA49386196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:28
Código de Controle do Documento: 0579b9ad-71d0-4cdd-b0e9-15465f681551

as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão do óbice sumular acima descrito.
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49386196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:28
Código de Controle do Documento: 0579b9ad-71d0-4cdd-b0e9-15465f681551

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.854.411 / RS
Número Registro: 2025/0044672-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50214277920238210008
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROZELI SILVA DA SILVA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK E OUTRO(S) - RS053389
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA49658694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:43:56
Código de Controle do Documento: 90f98835-8879-42da-b16f-e19a20b3f827

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:43:56
Código de Controle do Documento: 90f98835-8879-42da-b16f-e19a20b3f827